Tribunal: TJBA
Processo: 8005523-18.2023.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005523-18.2023.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: MUNICIPIO DE ILHEUS

Advogado(s)
:
ANA CAROLINA TOURINHO SILVEIRA CASTRO, MICHEL SOARES REIS, HERMES HILARIAO TEIXEIRA NETO

APELADO: ALINE REIS NEVES e outros (2)

Advogado(s)
:
LEANDRO HENRIQUE MOSELLO LIMA

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO ENTE PÚBLICO AO PAGAMENTO. TEMA 1.002/STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto pelo Município de Ilhéus contra decisão da 2ª Vice-Presidência que negou seguimento ao recurso extraordinário, por estar o acórdão recorrido em conformidade com a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.002/STF.

O agravante sustenta ser incabível a condenação do ente municipal ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública Estadual, alegando violação ao pacto federativo, à autonomia dos entes federativos e aos arts. 5º, XXXV, LIV e LV, e 134, §§ 2º e 4º, da CF/1988.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o Município pode ser condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública Estadual quando esta atua contra o próprio ente federativo ao qual pertence, à luz da tese fixada no Tema 1.002/STF.

III. Razões de decidir

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.140.005/RJ (Tema 1.002/STF), fixou entendimento no sentido de que é legítima a condenação de entes públicos ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, mesmo quando esta litiga contra o ente ao qual está vinculada.

Tal entendimento decorre da autonomia funcional, administrativa e financeira assegurada às Defensorias Públicas pelo art. 134 da Constituição Federal, sendo vedado o rateio dos honorários entre seus membros, que devem ser destinados exclusivamente ao fortalecimento institucional.

Normas estaduais que prevejam o contrário não prevalecem sobre a orientação vinculante firmada pelo STF, conforme reafirmado em precedentes como a Reclamação 69.080/BA (Rel. Min. Edson Fachin, DJe 04/07/2024).

Assim, o acórdão recorrido está em perfeita consonância com o precedente qualificado, não havendo fundamento para retratação ou modificação da decisão recorrida.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É devida a condenação do ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando esta atua contra o ente ao qual pertence, conforme o Tema 1.002/STF.”
“2. Os valores percebidos a título de honorários sucumbenciais devem ser destinados exclusivamente ao aparelhamento da instituição, sendo vedado seu rateio entre os membros.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, XXXV, LIV e LV; 97; 134, §§ 2º e 4º; CPC/2015, arts. 85, §11, e 949, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1.140.005/RJ, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 23.04.2020 (Tema 1.002); STF, Rcl 69.080/BA, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 04.07.2024.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno no Recurso Extraordinário n.º 8005523-18.2023.8.05.0103, em que figuram como Agravante o Município de Ilhéus e como a Agravada a DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme a certidão de julgamento,
CONHECER d
o recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do eminente Relator.

Data registrada no sistema